Tribunal: TJMT
Processo: 1018090-56.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018090-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), PAULO SERGIO GARBIN - CPF: 371.908.060-91 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1018090-56.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Embargante:
Paulo Sérgio Garbin.

Embargado:
Banco do Brasil.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 523, §1º CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - INCONFORMISMO
–
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1018090-56.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Embargante:
Paulo Sérgio Garbin.

Embargado:
Banco do Brasil.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Sérgio Garbin
., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil
, ora embargado, para o fim de afastar do cumprimento de sentença eventual débito remanescente decorrente de honorários, multa do art. 475-J do CPC/73 (atual 523 §1º, CPC) e multa processual.

Inconformado, aponta o embargante a existência de omissão e contradição no v. acórdão especificamente em relação à inexistência de pagamento voluntário da obrigação, a autorizar a incidência da multa sobre as diferenças não depositadas.

Alega que houve a citação do devedor para pagamento nos termos do art. 475-J, do CPC/73, sendo que a ausência de qualquer pagamento voluntário – haja vista que a oposição de exceção de pré-executividade não elide o devedor do prazo para pagamento espontâneo –, a multa e os honorários incidiram
ope legis
.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados, para reconhecer o direito da incidência da penalidade sobre as diferenças dos valores incontroversos.

Contrarrazões no id n. 200526694, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1018090-56.2023.8.11.0000 – Sorriso.

Embargante:
Paulo Sérgio Garbin.

Embargado:
Banco do Brasil.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, questiona o embargante a existência de omissão e contradição no v. acórdão quanto à inexistência de pagamento voluntário da obrigação, a autorizar a incidência da multa do art. 475-J do CPC/73 (art. 523, §1º, CPC/15) sobre as diferenças não depositadas.

A valer, no ponto, a decisão Colegiada consignou expressamente a não incidência da multa.

Pontuou-se, que não houve intimação do advogado da

instituição bancaria para pagamento do débito nos termos do art. 475-J do CPC/73 (atual 523 do CPC), e, por isso, o valor atinente a referida penalidade não poderia constar na planilha demonstrativa do cálculo executado.

Confira:

“
(...) Como demonstrado alhures, não há que se falar em incidência da multa do §1º do art. 523 no caso, pois, não houve intimação do advogado da parte executada, ora agravante, nos termos do art. 523 do CPC, tanto é que a instituição bancaria opôs exceção de pré-executividade, de sorte que tal valor não deveria constar da planilha de cálculo. Outrossim com a rejeição da exceção de pré-executividade houve a penhora do valor executado, da qual não se opôs o Banco, ora agravante, logo, foi efetivada a titulo de pagamento, e, não de garantia, e, por isso, não incide a multa prevista no §1º do art. 523 do CPC sobre o quantum exequendo (...)”

id n. 195689165.

Quanto à contradição, o vício
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, se não existia mora, por corolário, não há que se falar multa.

Nesse contexto, ao que se afigura o embargante objetiva a reforma da decisão Colegiada, de sorte que
não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024